Tribunal: TJSP
Processo: 0028952-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028952-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é impetrante/paciente
MAURICIO AMORIM DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028952-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 0028952-91.2020.8.26.0000
Comarca: IBIÚNA
Impetrante/paciente: MAURÍCIO AMORIM DE ARAÚJO
Voto: 19130
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de
agentes e emprego de arma de fogo. Prisão preventiva
revogada quando do julgamento de outro writ. Ordem
prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por MAURÍCIO AMORIM DE ARAÚJO, sob a
alegação de ilegal constrangimento por parte do D. Juízo de Direito
da 1a Vara da Comarca de Ibiúna, que decretou a prisão preventiva
do paciente, em razão da suposta prática do delito previsto no
artigo 157, §2o, inciso II, c.c. 157, §2o-A, inciso I c.c. artigo 61,
inciso II, alínea “c”, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
revogação da sua prisão preventiva, sob o argumento de que estão
ausentes os seus requisitos e fundamentos autorizadores, bem
como que há excesso de prazo na formação da culpa (fls. 02/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028952-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É, em síntese, o relatório.
O habeas corpus está prejudicado pela
perda de seu objeto.
Em consulta ao sistema SAJ, verifico que foi
impetrado o habeas corpus n. 2145474-70.2020.8.26.0000 em
favor do ora paciente e, em julgamento realizado em 25.08.2020,
a ordem foi concedida.
Assim, revogada a prisão preventiva do
paciente, nos termos do que dispõe o artigo 659, do Código de
Processo Penal1, está prejudicada a análise do presente writ.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
restando
prejudicado o pedido pela perda de seu objeto, declaro extinto o
processo sem julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator
1 Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação
ilegal, julgará prejudicado o pedido